Tribunal: TCU
Processo: 005.896/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Joel Prates Pedroso (CPF: XXX.031.000-XX) e Eduardo Estevam Camargo Rodrigues (CPF: XXX.624.100-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação parcial dos recursos repassados pela União, mediante doação de 400.000 telhas de fibrocimento distribuídas ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para atendimento à população atingida por chuvas de granizo naquela unidade da federação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração interpostos por Eduardo Estevam Camargo Rodrigues e Joel Prates Pedroso, em face do Acórdão 3230/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares as contas dos recorrentes, bem como condenou-o ao débito histórico no valor de R$ 231.480,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimentos Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante legal dos embargantes, ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.